Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-67.2017.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-67.2017.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRAMAIA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

APELADO: VERA LUCIA GUIMARAES SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS BRITTO TOLOMEI

PJ1

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
C/C PEDIDO LIMINAR.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE
DA CITAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PJE. VALIDADE. ART. 5.º, § 6.º, DA LEI 11.419/2006.

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO VERIFICADA. REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO.

INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Segundo posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o exercício da autotutela por parte da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão não prescinde de prévio

processo

administrativo

em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art.
5º
,
LV
, da
Constituição da República

de 1988.

2 - No caso, a
parte autora
foi desligada do cargo para o qual foi nomeada sem o prévio
processo

administrativo
, de forma a assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deve ser ela reintegrada ao serviço
público
.

3 -
D
eterminada a reintegração de servidor público ao cargo,
lhe é
garantido o recebimento da remuneração por todo o período do afastamento irregular.

4-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000144-67.2017.8.05.0019
,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE IRAMAIA

e Apelada

VERA LUCIA GUIMARAES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça